Tribunal: TJDFT
Processo: 0024301-76.1999.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. ARTIGO 924, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUITAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. DÉBITO REMANESCENTE A SER APURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Assim, uma vez realizado o pleito nas razões de apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento.
2. Se intimada para se manifestar sobre o depósito, a parte exequente se limita a requerer o levantamento dos valores incontroversos e a defender a impossibilidade de compensação do crédito em feito diverso, não pode, em momento posterior, alegar que não lhe fora oportunizada a manifestação sobre os valores. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa rejeitada.
3. Verificando-se que resta débito remanescente em favor do exequente, deve ser cassada a r. sentença que extinguiu o processo em razão do pagamento integral (artigo 924, II, CPC), para prosseguimento do feito e apuração da respectiva diferença,
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.